Tribunal: TJDFT
Processo: 0765160-42.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO DO RÉU. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença condenatória por lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do CP c/c Lei n. 11.340/2006), com pena fixada em 1 (um) ano de reclusão, regime inicial semiaberto, e indenização de R$ 300,00 (trezentos reais) à vítima. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, invocando o princípio do in dubio pro reo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação penal por lesão corporal em contexto de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial valor probatório, sobretudo quando apresentada de forma firme, coerente e harmônica com as demais provas dos autos.
4. A materialidade e autoria do crime encontram respaldo em laudo de exame de corpo de delito, auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência policial, requerimento de medidas protetivas, elementos de convicção colhidos na instrução processual e, especialmente, na confissão do acusado na fase policial.
5. A narrativa da vítima foi confirmada pela perícia e pela confissão do réu perante a autoridade policial, sendo suficiente para a manutenção do édito condenatório.
6. Não se comprovou legítima defesa nem reciprocidade nas agressões; o tapa desferido pelo réu, que causou equimose no rosto da vítima, revela excesso incompatível com eventual reação proporcional.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.